Tribunal: STJ
Processo: 0300333-54.2018.8.24.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371841 - SC(2023/0183974-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADOS
: RODRIGO PITREZ DE OLIVEIRA - SC013350
LEANDRO GUERRERO GUIMARÃES - SC018924
GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA - SC017850
RAQUEL DE AMORIM - SC029344
AGRAVADO
: GILMAR ANTONIO VICENZI
ADVOGADA
: LOUIZE CRISTINA TECCHIO STRADIOTTI - SC033633
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INCORREÇÃO DE VALOR DA CAUSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
REEXAME.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
7/STJ
PREJUDICADO.

DO
.
AUSÊNCIA
DE

ART.
85

CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 211/STJ
DESPROVIDO.
1. Constata-se dissociação entre as razões recursais e o conteúdo do acórdão
recorrido, pois a agravante não demonstrou de que forma o Tribunal de
origem teria efetivamente violado os dispositivos de lei federal apontados,
permanecendo inatacados fundamentos autônomos e suficientes à manutenção
do julgado, o que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Questões relativas à ilegitimidade ativa da embargante e ao valor da causa,
ainda que em tese configuradas como matéria de ordem pública, foram objeto
de pronunciamento judicial anterior e não foram impugnadas por meio do
recurso adequado no momento oportuno, razão pela qual se operou a
preclusão consumativa, não sendo possível rediscuti-las em embargos de
declaração ou em recurso especial.
3. A revisão do entendimento do acórdão recorrido, quanto à impossibilidade
de rediscussão do valor da causa, à legitimidade ativa em embargos de
terceiro e à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de que o recurso especial veicula apenas revaloração jurídica de
fatos incontroversos não afasta o óbice da
, pois a pretensão
Súmula 7/STJ
recursal pressupõe rediscussão de premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem, notadamente quanto à ocorrência de preclusão e às circunstâncias de
fixação do valor da causa e dos honorários.
5. No tocante ao
do
, o conteúdo normativo do dispositivo
art. 85
CPC/2015
não foi apreciado pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos
de declaração, sem que a recorrente tenha alegado violação ao
do
art. 1.022
no recurso especial, o que impede o reconhecimento de
CPC/2015
prequestionamento, ainda que sob a forma ficta, e impõe a aplicação da
.
Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA56537748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d82a76ab-56a7-4d26-9251-f874063dc7a8

6. A incidência da
quanto às matérias deduzidas no recurso
Súmula 7/STJ
especial também obsta o seu conhecimento pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, pois a divergência jurisprudencial exige identidade
fática entre os casos confrontados, o que não se verifica, quando seria
necessário revolver o acervo probatório para alcançar conclusão diversa.
7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d82a76ab-56a7-4d26-9251-f874063dc7a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371841 - SC(2023/0183974-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADOS
: RODRIGO PITREZ DE OLIVEIRA - SC013350
LEANDRO GUERRERO GUIMARÃES - SC018924
GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA - SC017850
RAQUEL DE AMORIM - SC029344
AGRAVADO
: GILMAR ANTONIO VICENZI
ADVOGADA
: LOUIZE CRISTINA TECCHIO STRADIOTTI - SC033633
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INCORREÇÃO DE VALOR DA CAUSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
REEXAME.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
7/STJ
PREJUDICADO.

DO
.
AUSÊNCIA
DE

ART.
85

CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 211/STJ
DESPROVIDO.
1. Constata-se dissociação entre as razões recursais e o conteúdo do acórdão
recorrido, pois a agravante não demonstrou de que forma o Tribunal de
origem teria efetivamente violado os dispositivos de lei federal apontados,
permanecendo inatacados fundamentos autônomos e suficientes à manutenção
do julgado, o que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Questões relativas à ilegitimidade ativa da embargante e ao valor da causa,
ainda que em tese configuradas como matéria de ordem pública, foram objeto
de pronunciamento judicial anterior e não foram impugnadas por meio do
recurso adequado no momento oportuno, razão pela qual se operou a
preclusão consumativa, não sendo possível rediscuti-las em embargos de
declaração ou em recurso especial.
3. A revisão do entendimento do acórdão recorrido, quanto à impossibilidade
de rediscussão do valor da causa, à legitimidade ativa em embargos de
terceiro e à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de que o recurso especial veicula apenas revaloração jurídica de
fatos incontroversos não afasta o óbice da
, pois a pretensão
Súmula 7/STJ
recursal pressupõe rediscussão de premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem, notadamente quanto à ocorrência de preclusão e às circunstâncias de
fixação do valor da causa e dos honorários.
5. No tocante ao
do
, o conteúdo normativo do dispositivo
art. 85
CPC/2015
não foi apreciado pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos
de declaração, sem que a recorrente tenha alegado violação ao
do
art. 1.022
no recurso especial, o que impede o reconhecimento de
CPC/2015
prequestionamento, ainda que sob a forma ficta, e impõe a aplicação da
.
Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA56010747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:12
Código de Controle do Documento: 8df547df-377b-4f46-8012-d78bfecf1043

6. A incidência da
quanto às matérias deduzidas no recurso
Súmula 7/STJ
especial também obsta o seu conhecimento pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, pois a divergência jurisprudencial exige identidade
fática entre os casos confrontados, o que não se verifica, quando seria
necessário revolver o acervo probatório para alcançar conclusão diversa.
7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI
ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO contra
decisão proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 1.137-1.142), que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 1.146-1.156), a parte agravante sustenta
que impugnou de forma específica todos os fundamentos do acórdão recorrido e da decisão
denegatória, afastando a incidência das súmulas invocadas. Argumenta que houve fixação
indevida de honorários com base em valor da causa incompatível com o conteúdo econômico da
demanda, que foi reconhecida de forma equivocada a legitimidade ativa em embargos de
terceiro e que não há pedido de reexame de provas, mas apenas de revaloração jurídica de fatos
incontroversos. Defende ainda a existência de prequestionamento expresso ou, subsidiariamente,
a aplicação do prequestionamento ficto, requerendo o afastamento dos óbices e o conhecimento
do agravo em recurso especial.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.160-1.165).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao julgar a
apelação, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 986-987):

1. Ordem pública
Em suma, a parte embargante alega incorreção do valor da causa, tendo em
vista superar o da execução, o que determinaria sua correção a qualquer
tempo, por tratar-se de matéria de ordem pública.
Ainda que sob o manto de tratar-se de matéria de ordem pública, é vedada a
discussão quando oassunto é trazido apenas em sede de embargos de
declaração, tendo em vista constituir estreita via recursal destinada a sanar
vícios intrínsecos à decisão atacada, e não quanto ao processo como um
todo:
(...)
Ademais, o valor da causa foi conhecido quando ocorreu a intimação acerca
da oposição dos presentes embargos, tornando descabida a alegação de
nulidade apenas nesta instância exclusivamente em razão da sucumbência
por ser incompatível com a boa-fé processual:
(...)
Por isso, não há falar sequer na possibilidade de analisar o valor da causa.
2. Ilegitimidade ativa
Além do valor da causa, suscitou a parte embargante a ilegitimidade ativa do
apelante sob a justificativade que o executado não pode opor embargos de
terceiro. No mesmo sentido do item 1, a alegação tardia de matéria, ainda
Documento eletrônico VDA56010747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:12
Código de Controle do Documento: 8df547df-377b-4f46-8012-d78bfecf1043

que eventualmente de ordem pública, impede a tutela jurisdicional. Adiciona-
se, nesse ponto, que a legitimidade foi expressamente tratada na sentença,
com Juízo positivo:
Inicialmente, destaco que o embargante é parte legítima para ajuizar
os presentes embargos, com o objetivo de defender a sua posse em
, ante o dominante entendimento do
imóvel alienado fiduciariamente
Superior Tribunal de Justiça.
Alterar tal conclusão, por óbvio, demandaria a interposição de recurso pela
parte interessada. Sem isso, não há falar em alterar a sentença e, por
consequência, em qualquer possibilidade de analisar tal matéria de ofício.
3. Contradição
Alega a parte recorrente que os critérios utilizados no julgamento para fixar
os honorários estão em contradição com a legislação aplicável. Segundo a
súmula 56 desta Corte, entretanto, "A contradição que enseja a oposição de
embargos dedeclaração deve estar presente internamente na decisão
atacada, ou seja, quando os fundamentos são incompatíveis com a sua
conclusão". Por isso, não há falar em vício no presente ponto. (Sem grifo no
orignal).

Apesar das alegações de ilegitimidade ativa da parte recorrida, da incorreção no
valor da causa e do consequente erro na fixação dos honorários sucumbenciais, a parte
recorrente não conseguiu demonstrar de que forma o Tribunal de origem teria efetivamente
violado os dispositivos invocados.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE OR DEM PÚBLICA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PREQUESTIONAMENTO.
.

SÚMULA
No
211/STJ
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
NoS 283 E
MULTA.
§ 1o, DO
.
284/STF.
ART. 523,
CPC/2015
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. A ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca das questões
ventiladas no recurso especial (arts. 525, § 1o, e 485, VI, do
)
CPC/2015
acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da
.
Súmula no 211/STJ
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/2015
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do
do
, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar
art. 1.022
CPC/2015
a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que mesmo as
questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem
sido objeto de anterior manifestação jurisdicional e não houver insurgência
da questão no momento oportuno.
Documento eletrônico VDA56010747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:12
Código de Controle do Documento: 8df547df-377b-4f46-8012-d78bfecf1043

5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão
recorrido. Aplicação das Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. Conforme entendimento desta Corte Superior, a multa a que se refere o
do
será excluída apenas se o executado depositar
art. 523
CPC/2015
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu
levantamento a discussões a respeito do débito, o que não é o caso dos autos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.877.822/SC
RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
VILLAS BÔAS CUEVA
29/8/2022,
)
31/8/2022.

Ademais, a revisão do entendimento firmado no acórdão recorrido, nos pontos
levantados pela recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
que não é admitida nesta instância em razão do impedimento estabelecido pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VALOR
DA
CAUSA.
PRECLUSÃO,
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 211/STJ
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. MATÉRIA
SÚMULA 7/STJ
DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu não ser
possível discutir o valor da causa no cumprimento de sentença, devido à
preclusão, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
vedado em sede de recurso especial.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem
pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não
houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no R Esp
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
1447224/MG,
TURMA, julgado em
D Je
.
20/02/2018,
26/02/2018)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.841.515/PR
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- Sem
FERREIRA
24/8/2020,
28/8/2020
grifo no original).

Ademais, pela divergência jurisprudencial, o recurso também não merece acolhida
na medida em que a incidência da
também obsta o apelo nobre pela alínea "c" do
Súmula 7/STJ
permissivo constitucional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. 1.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SOMENTE NAS RAZÕES DE AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE.
2.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS

E
282/STF
211/STJ.
INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO
DO CPC. 3.
ART. 1.025
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
. 4. BEM DE
SÚMULA 284/STF
FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXCUSSÃO
DA
GARANTIA.
Documento eletrônico VDA56010747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:12
Código de Controle do Documento: 8df547df-377b-4f46-8012-d78bfecf1043

PRECEDENTES. 5. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
6. DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
7.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. 1. Acerca do alegado fato novo noticiado pelo agravante com
a juntada de documento na interposição do agravo interno, para além de
tratar-se de inadmissível inovação recursal, tampouco seria dado a este
Tribunal deliberar, em primeira mão, sobre o seu conteúdo, haja vista
envolver discussão sobre matéria probatória, o que lhe é vedado na via
recursal especial, conforme assentado na
.
Súmula n. 7/STJ
2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial - Súmulas n.
e
Também
282/STF
211/STJ.
não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito.
3. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão
recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da
controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula
284/STF.
4. De fato, "em se tratando de caução oferecida em contrato de locação, não
se aplica a exceção prevista no
o, VII, da
. Caso o
art. 3
Lei 8.009/90
legislador desejasse afastar da regra da impenhorabilidade o imóvel
residencial oferecido em caução o teria feito, assim como o fez no caso do
imóvel dado em garantia hipotecária (art. 3o, V, da
)" (R Esp
Lei 8.009/90
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
1.873.594/SP,
D Je
.
2/3/2021,
4/3/2021)
5. No caso, infirmar as conclusões alcançadas pelo acordão recorrido,
acerca do reconhecimento do imóvel como bem de família e, portanto,
impenhorável, exige a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, consoante as Súmulas 5 e 7 desta Corte.
6. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela
Súmula n. 7/STJ
alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática de cada caso.
7. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.210.235/SP
MARCO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE
15/5/2023,
- sem grifo no original).
17/5/2023

Por fim, no tocante ao
do
, constata-se que o conteúdo normativo
art. 85
CPC/2015
do dispositivo invocado no recurso especial não foi apreciados pelo Tribunal
, ainda que a
a quo
parte ora recorrente tenha oposto embargos de declaração a fim de sanar eventual irregularidade.
Ressalte-se que esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de
prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo suficiente a simples
invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
Caberia à recorrente, na hipótese, alegar violação do
do
,
art. 1.022
CPC/2015
providência, todavia, da qual não se desincumbiu, aplicando-se, dessa forma, a
.
Súmula 211/STJ
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. LUCROS CESSANTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR
CEDENTE. ATRASO ANTERIOR À CESSÃO ONEROSA. INDENIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA56010747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:12
Código de Controle do Documento: 8df547df-377b-4f46-8012-d78bfecf1043

LIMITADA AO PERÍODO CORRESPONDENTE. PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA 211 DO STJ). AUSÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE
(SÚMULA 284 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de dispositivos legais indicados como
violados, sobre os quais, a despeito da oposição de embargos de declaração,
não houve emissão de nenhum juízo de valor pelo Tribunal de Justiça,
porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula
211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O v. acórdão recorrido, ao reconhecer a legitimidade do consumidor
cedente para pleitear a indenização, foi expresso em afirmar ter o atraso da
obra ocorrido durante o vínculo contratual originário, ou seja, antes de
realizada a cessão, acarretando prejuízo, na modalidade de lucros cessantes,
a ser indenizado, ainda que a indenização devesse ser limitada ao período
antecedente à cessão. Por outro lado, o fato de ter havido posterior cessão
onerosa, ainda que com ganho de capital, em nada infirma o
prejuízo reconhecido antes de cessão, quando houve a inviabilidade de
utilização do bem, que é o objeto da indenização.
3. É inadmissível o inconformismo quando as razões do recurso estão
dissociadas do decidido no acórdão recorrido e se mostram insuficientes,
ainda que em tese, para demonstrar a ofensa alegada à legislação. Aplicação
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.809.822/SP
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
17/12/2021)

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56010747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:12
Código de Controle do Documento: 8df547df-377b-4f46-8012-d78bfecf1043

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.371.841 / SC
Número Registro: 2023/0183974-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006970720158240081 03001040220158240081 03003335420188240081 3001040220158240081
0300335420188240081 03011860520148240081 03007955020148240081 03011818020148240081
06000751020148240081
3003335420188240081
300335420188240081
3007955020148240081
3011818020148240081
3011860520148240081
50128352020144047202
6000751020148240081
6970720158240081
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADOS : RODRIGO PITREZ DE OLIVEIRA - SC013350
LEANDRO GUERRERO GUIMARÃES - SC018924
GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA - SC017850
RAQUEL DE AMORIM - SC029344
AGRAVADO
: GILMAR ANTONIO VICENZI
ADVOGADA
: LOUIZE CRISTINA TECCHIO STRADIOTTI - SC033633
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
Documento eletrônico VDA56427270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:12
Código de Controle do Documento: 51b91824-7588-4353-a28c-a79e9b6cbe6f

ADVOGADOS : RODRIGO PITREZ DE OLIVEIRA - SC013350
LEANDRO GUERRERO GUIMARÃES - SC018924
GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA - SC017850
RAQUEL DE AMORIM - SC029344
AGRAVADO
: GILMAR ANTONIO VICENZI
ADVOGADA
: LOUIZE CRISTINA TECCHIO STRADIOTTI - SC033633
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:12
Código de Controle do Documento: 51b91824-7588-4353-a28c-a79e9b6cbe6f